Tribunal: TJDFT
Processo: 0754096-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754096-15.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SAMUEL DE SOUSA AGRAVADO: ANDRE LUIZ ALEIXO SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por SAMUEL DE SOUSA contra as decisões IDs origem 218318973 e 220779217, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação de Conhecimento n. 0724620-08.2024.8.07.0007, nominada de Rescisão Contratual c/c Busca e Apreensão e Reintegração de Posse, ajuizada por ANDRE LUIZ ALEIXO SILVA, ora agravado, em face de AMADO CARDOSO OLIVEIRA FILHO. Na decisão ID origem 218318973, o Juízo deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar, imediatamente, a restrição de circulação do carro objeto da demanda e a expedição de mandado de busca e apreensão, nos termos a seguir: Na espécie, cuida-se de ação proposta por ANDRE LUIZ ALEIXO SILVA em face de AMADO CARDOSO OLIVEIRA FILHO, por meio da qual formula pedido de tutela de urgência, litteris: “A concessão do pedido de Tutela de Urgência Antecipada para que seja realizada a busca e apreensão ou obrigação de fazer de entrega do veículo Chevrolet/S10 LTZ DD4A, cor preta, placa REV3H78, CHASSI 9BGI48MK0NC442504, ano/modelo 2022, RENAVAM 01302113833, alienado fiduciariamente ao Banco GM S.A, devendo o referido mandado ser cumprido no endereço do Requerido e entregue ao Requerente com os débitos de multas, IPVA, licenciamento e seguro obrigatório quitados, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais); d. A reintegração de posse do veículo Chevrolet/S10 LTZ DD4A, cor preta, placa REV3H78, CHASSI 9BGI48MK0NC442504, ano/modelo 2022, RENAVAM 01302113833, alienado fiduciariamente ao Banco GM S.A ao Requerente;” Fundamenta sua pretensão na alegação de que, em 22/03/23, outorgou procuração pública em relação ao automóvel acima descrito para o réu, em razão de venda de ágio no valor de R$60.000,00, e com previsão de quitação do financiamento restante, mas, após o pagamento do valor supra, o réu não mais pagou as parcelas do financiamento nem atende mais aos contatos que tenta realizar. Com efeito, o pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. [...] Na espécie, os requisitos legais estão suficientemente configurados. A probabilidade do direito alegado decorre do fato de que os documentos apresentados nos autos indicam a existência de negócio jurídico de compra e venda do veículo objeto da lide mediante o pagamento de ágio, haja vista a procuração in rem suam apresentada no id 218186614, que presume a obrigação de pagamento do saldo remanescente do financiamento, o que, contudo, não foi realizado até a presente data, haja vista a cobrança recebida (id 214807922). Quanto ao periculum in mora, segundo as alegações iniciais, por tratar-se de bem móvel, pode ser alienado a terceiros, ou mesmo destruído totalmente. Ademais, por ser veículo automotor, a desvalorização no mercado é fato notório, o que aumentará ainda mais o prejuízo do requerente. No que se refere ao pagamento de débitos e multas incidentes sobre o bem, anote-se que a quitação poderá ser feita pelo autor, com cobrança correspondente, não se revestindo de urgência necessária à concessão do pedido de tutela de urgência. Ademais, não tendo havido transferência junto ao Órgão de Trânsito - impossível ante a existência de gravame de alienação fiduciária -, o bem permanece legalmente na propriedade do autor, que é responsável pelo pagamento de multas e tributos correspondentes. Por esses fundamentos, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência requerida para determinar, imediatamente, a restrição de circulação do bem no sistema RENAJUD (Chevrolet/S10 LTZ DD4A, cor preta, placa REV3H78, CHASSI 9BGI48MK0NC442504, ano/modelo 2022, RENAVAM 01302113833), bem como resta deferida a expedição de mandado de busca e apreensão. [...] Na decisão ID origem 220779217, o Juízo determinou o ingresso do agravante no polo passivo e indeferiu o pedido de revogação da decisão ID origem 218318973, nos seguintes termos: Trata-se de "ação de rescisão contratual c/c busca e apreensão, reintegração de posse, com pedido de liminar" movida por ANDRE LUIZ ALEIXO SILVA em desfavor de AMADO CARDOSO OLIVEIRA FILHO. A decisão de ID 218318973 deferiu em parte a tutela de urgência requerida para determinar, imediatamente, a restrição de circulação do bem no sistema RENAJUD (Chevrolet/S10 LTZ DD4A, cor preta, placa REV3H78, CHASSI 9BGI48MK0NC442504, ano/modelo 2022, RENAVAM 01302113833), bem como a expedição de mandado de busca e apreensão. Após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, com diligência realizada no pátio da 5a Delegacia de Polícia (ID 220645887), o terceiro Samuel de Sousa compareceu na relação processual alegando ser o legítimo proprietário do veículo em questão (Chevrolet/S10 LTZ DD4A, cor preta, placa REV3H78, CHASSI 9BGI48MK0NC442504, ano/modelo 2022, RENAVAM 0130211383), que teria sido adquirido por ele em agosto de 2023. O referido terceiro sustentou, ainda, que regularizou as pendências financeiras associadas ao veículo em questão, pugnando, ao final, para que "seja imediatamente revogada a decisão liminar de id no 218318973, determinando-se a reintegração do Pecionante na posse do veículo Chevrolet/S10 LTZ DD4A, cor preta, placa REV3H." (ID ns. 219737214 e 220570837). Decido. Na espécie, as alegações e documentos apresentados pelo terceiro Samuel de Sousa apenas reforçam os fundamentos utilizados por este Juízo para deferir a tutela de urgência pleiteada pelo autor, no sentido de que há probabilidade do direito alegado por este, haja vista que a presente ação foi proposta no dia 17/10/2024, ao passo que a medida liminar autorizativa foi deferida em 21/11/2024 e a suposta quitação dos débitos referentes ao financiamento do veículo teria ocorrido em 11/12/2024, conforme depreende-se do comprovante de pagamento colacionado no ID 220572820, ou seja, no curso da lide e após a concessão da medida de tutela de urgência. Além disso, não consta o reconhecimento da suposta quitação do contrato pela respectiva instituição financeira, especialmente porque o documento de ID 220572821 é um mero esclarecimento sobre restrições inseridas no sistema RENAJUD, persistindo, até a presente data, o gravame de alienação fiduciária lançado sobre o veículo em questão, como atesta a tela do Sistema Nacional de Gravames. Outrossim, a documentação apresentada pelo terceiro também reforça o periculum in mora e a possibilidade de desfazimento do bem móvel objeto desta ação, haja vista a apuração de suposto crime de estelionato envolvendo o veículo em questão (ID 220572819), que estava na posse de terceiro totalmente estranho à relação processual (Murilo Angelo Soares Chaves), nas dependências de um hotel em Brasília/DF, quando foi apreendido pela autoridade policial, conforme ocorrência lavrada no dia 25/11/2024 (ID 220572814). Por fim, diante dos fatos ora descritos, e tendo em conta que há restrição de circulação do veículo inserida no sistema RENAJUD (ID 218800023), que também impossibilita a transferência do bem em questão, não se vislumbra os prejuízos mencionados pelo terceiro Samuel de Sousa, tendo o o autor, ademais, assumido o compromisso de fiel depositário do bem, ficando a cargo deste a obrigação de guarda e conservação deste até o julgamento desta ação. Isto posto, subsistentes os requisitos que autorizaram a concessão da tutela de urgência, inviável a revogação pretendida pelo terceiro Samuel de Sousa, razão pela qual indefiro o requerimento formulado nos petitórios de ID ns. 219737214 e 220570837. No ensejo, determino o ingresso de SAMUEL DE SOUSA (CPF sob o n. 049.336.346-70) no polo passivo desta ação, em razão do litisconsórcio passivo necessário existente na espécie, nos termos do art. 113 do CPC. À Secretaria, para que retifique a autuação, promovendo, ainda, o cadastro da patrona constituída por este ID 219737216. Em tempo, considerando que aquela procuração confere à advogada poder expresso para receber citação, conclui-se pelo comparecimento espontâneo do referido litisconsorte, ficando suprido, desde logo, o ato de citação, nos termos do que dispõe o art. 239, §1o do CPC. Cumprida a determinação supra, dê-se prosseguimento ao feito, nos moldes da decisão de ID 218318973. [...] Nas razões recursais, o agravante alega que [...] o veículo objeto da presente ação foi adquirido por uma cadeia de transferência legítimas, conforme detalhado abaixo: • O Sr. André (Autor/Agravado) vendeu o ágio do veículo ao Sr. Amado (Réu); • O Sr. Amado (Réu) vendeu o ágio à Sra. Rafaella Oliveira Ferreira (terceira); • A Sra. Rafaella (terceira) vendeu o ágio ao Sr. Samuel (Agravante). Toda a cadeia de procurações segue anexa ao presente Agravo, conforme anexo “Doc 03 - Procuração in re suam do veículo e substabelecimentos”. Posto isso, desde Agosto/2023 o ora Agravante seja o legítimo proprietário do veículo Chevrolet/S10 LTZ DD4A, cor preta, placa REV3H78, CHASSI 9BGI48MK0NC442504, ano/modelo 2022, RENAVAM 01302113833, sendo o detentor da posse e titular de procuração in rem suam. Inclusive, o ora Agravante trabalha com locação de veículos, e nesse contexto o referido veículo se encontrava locado o veículo à pessoa de Murilo Angelo Soares Chaves, nos termos do contrato anexo, doc. 10. [...] Sustenta que os pronunciamentos merecem reforma porque detém a procuração in rem suam do bem, comprovou a quitação do saldo devedor e não tem nenhuma relação negocial com o agravado, mas com terceiros. Quanto ao perigo da demora, a amparar o pedido de tutela de urgência, aponta o risco de o carro ser alineado a terceiros, destruído ou desvalorizado, bem ainda a possibilidade de sofrer “[...] prejuízos irreparáveis de ordem financeira e sem qualquer tipo de garantia, uma vez que não há qualquer certeza sobre a solvência do Agravado.”. Ao final, o agravante requer, em suma, o conhecimento do recurso; a antecipação dos efeitos da tutela, para sobrestar os efeitos da decisão ID origem 218318973 e determinar a sua reintegração de posse; e, no mérito, o provimento deste Agravo para reformar o referido pronunciamento, de modo a manter consigo a posse do bem de forma definitiva. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. De início, vale registrar que a insurgência do agravante se refere ao pronunciamento ID origem 220779217, no qual o Juízo de 1o Grau determinou o seu ingresso no polo passivo e indeferiu o pedido de revogação da decisão ID origem 218318973, requerida nas petições IDs origem 219737214 e 220570837. Passo, então, a apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, da mesma norma, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. No caso, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, pois, da análise superficial do auto de origem, não constatei a verossimilhança das alegações do agravante. Os documentos por ele apresentados não comprovam a quitação do saldo devedor. Além disso, segundo assinalado pelo Juízo de 1o Grau, “[...] o documento de ID 220572821 é um mero esclarecimento sobre restrições inseridas no sistema RENAJUD, persistindo, até a presente data, o gravame de alienação fiduciária lançado sobre o veículo em questão, como atesta a tela do Sistema Nacional de Gravames.”. A controvérsia demanda maiores esclarecimentos, que poderão ser obtidos com a instrução processual. Nessa perspectiva, prescindível se falar em perigo de dano. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento pelo eg. Colegiado. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator